Tribunal: TJMT
Processo: 1044515-36.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044515-36.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS - CPF: 623.276.232-00 (APELADO), VALDEMIR BENEDITO LEITE - CPF: 453.700.361-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3762-44 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0037-10 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3762-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ÓBITO DO SEGURADO, ESPOSO DA BENEFICIÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE (TRANSPLANTE DE RIM) – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O FALECIMENTO DECORREU DIRETAMENTE DA DOENÇA PREEXISTENTE – MORTE QUE SE DEU EM DECORRÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA DEVIDO A ASPERGILOSE (DOENÇA FÚNGICA PULMONAR) – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cìvel de nº 1044515-36.2019.8.11.0041, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ÓBITO DO SEGURADO, ESPOSO DA BENEFICIÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE (TRANSPLANTE DE RIM) – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O FALECIMENTO DECORREU DIRETAMENTE DA DOENÇA PREEXISTENTE – MORTE QUE SE DEU EM DECORRÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA DEVIDO A ASPERGILOSE (DOENÇA FÚNGICA PULMONAR) – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação do seguro prestamista dá ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houver a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ).

O silêncio do segurado acerca das enfermidades preexistentes no questionário de risco não enseja a aplicação da pena do art. 766 do CC quando a informação sonegada não der causa ao dano, ou seja, não guardar relação direta com o sinistro gerado.

Ultrapassa o mero aborrecimento a recusa indevida e por longo prazo de cobertura securitária com base em alegações infundadas e sem o menor respaldo seja em documentos médicos, seja na interpretação de cláusulas contratuais, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de indenização em valor razoável.

Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(Id. 244803166).

Em suas razões, de Id. 246932152, a parte embargante aduz que
“muito embora a sentença tenha abordado a limitação da condenação importe de 51,21% que deve ser pago na forma de amortização do saldo remanescente do financiamento do imóvel ao pagamento, tal comando não constou no dispositivo.”

Menciona que
“faz-se necessária a integração do acórdão para apreciar integralmente o recurso de apelação, analisando os pontos omissos da sentença.”

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para
“sanar as omissões apontadas para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação quanto ao pedido de limitação da condenação, fazendo constar no dispositivo que as indenizações deferidas equivalem à 51,21% do saldo devedor do contrato e das parcelas eventualmente pagas após o óbito do segurado.”

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 248047693, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Pela análise do teor das razões ofertadas,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...] A controvérsia decorre do cumprimento do contrato de seguro de vida prestamista em contrato de financiamento imobiliário, com o pagamento da indenização avençada em virtude da ocorrência do sinistro, morte do segurado.

Opõe-se o banco apelante afirmando que o óbito do segurado foi decorrente de doenças preexistentes não informadas no momento da contratação, o que caracterizaria a sua má-fé.

Pois bem.

No ponto, adianto que o recurso não comporta provimento.

Sabe-se que o segurado e a seguradora são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765, do Código Civil).

E ainda, se o contratante, per si, ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito a garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido (artigo 766, do Código Civil).

In casu, no entanto, não se vislumbra qualquer indício de que o contratante tenha ocultado, maliciosamente, o seu real estado de saúde quando da contratação do seguro.

Não há comprovação de que o segurado possuía doença relacionada com a causa direta da morte no momento da contratação, ônus que incumbia à parte demandada, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC.

A certidão de óbito aponta como causa do falecimento do segurado:

Por sua vez, na declaração de causa mortis prestada pelo médico que acompanhou o tratamento do de cujus o falecimento se deu diretamente em decorrência de INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA, tendo como causa antecedente ASPERGILOSE PULMONAR.

Confira-se:

Portanto, ainda que o segurado, antes da celebração do contrato, fosse portador de Transplante Renal em uso de Imunossupressores, não há como concluir que tal morbidade esteja diretamente ligada com o seu falecimento, até mesmo porque o médico especialista consignou na declaração “PARTE II” que tais fatores “contribuiram para a morte, porém não relacionados com a doença, ou o estado que a produziu.” (Id. 226464712 - Pág. 19).

Desse modo, o óbito não decorreu de qualquer doença preexistente à assinatura do contrato de seguro, nem mesmo de causas que o segurado pudesse conhecer (Aspergilose - doença fúngica pulmonar), tendo resultado diretamente na insuficiência respiratória aguda.

E, como já consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o silêncio do segurado acerca da enfermidade preexistente no questionário de risco não enseja a aplicação da pena do art. 766 do CC, já que a informação sonegada em nada concorreu para a ocorrência do dano, não guardando relação com o sinistro gerado. Inteligência do enunciado nº 585 da VII Jornada de Direito Civil.” (STJ - REsp: 1673368 MG 2017/0074992-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2017)

Ainda que assim não fosse, a indenização seria devida porquanto a seguradora aceitou a proposta e os pagamentos realizados pelo segurado sem dele exigir exames ou qualquer atestado de saúde.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.2. É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1149926/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018).

Assim, constatado nos autos que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação do seguro e não tendo sido demonstrada a má-fé do segurado, ou seja, sua intenção de fraudar o contrato de seguro, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente.

A seguradora apelante alega que, em caso de manutenção da sentença, a condenação deve ser modificada para se ater aos limites do seguro firmado.

Quanto ao ponto, falta interesse recursal, pois ao ser acolhido o pleito autoral, por corolário lógico, a “indenização do seguro perfaz o importe de 51,21% que deve ser pago na forma de amortização do saldo remanescente do financiamento do imóvel” (Id. 226462794 - Pág. 8).

O apelante também se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto não há ato ilícito praticado pela recusa de pagamento da cobertura securitária.

Sabe-se que o mero descumprimento contratual ou a falha na execução dos contratos, por si só, não justifica a condenação ao pagamento de danos morais, a não ser quando comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

O que se observa no caso, é que a negativa da seguradora e a via crucis da autora para buscar o recebimento da apólice na via administrativa causou inegável abalo emocional, aliado à demora injustificada do pagamento da importância contida na apólice, já que foi obrigada a recorrer ao Judiciário para obter seu direito.

A situação ultrapassa o mero dissabor, mormente se se considerar que as requeridas não se recusaram ao pagamento da indenização em regular exercício de direito ou mesmo por possível interpretação de cláusula contratual, pois estava obrigada por contrato a pagar o valor do seguro.

Desse modo, restaram demonstrados todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano).

Posto isso, configurada a ilicitude que deu origem ao dano moral, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

Também não há falar-se em redução do valor arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em valor razoável e proporcional (R$15.000,00), compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, quanto à base de fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85 , § 4º , inciso II , do Código de Processo Civil.”

Como visto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de se considerar, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto à parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024